Tribunal: STF
Processo: ARE 1341011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    O recurso é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 16.12.2020 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 20.01.2021, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
    Anoto que “apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP” (RHC 187.440, de minha relatoria). 
    Ainda: “em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem” (ARE 1340635, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator